Tribunal: TJSP
Processo: 1006297-40.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débito e obrigação de fazer - débito prescrito - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - débito declarado inexigível - verba honorária sucumbencial - fixação por apreciação equitativa - art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil -

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débito e obrigação de fazer - débito prescrito - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - débito declarado inexigível - verba honorária sucumbencial - fixação por apreciação equitativa - art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil - limite mínimo que independe da complexidade e tempo despendido na demanda - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.